Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724802-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GONCALVES MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Intimado para informar sobre o cumprimento da liminar concedida e, via de consequência, comprovar o envio dos exames médicos à junta médica do concurso, o agravante sustenta que a medida vem sendo cumprida de forma parcial, conforme petição de ID 39570164. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar sobre a r. petição no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator